Tribunal: TCU
Processo: 002.378/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria realizada com o objetivo de fiscalizar a conformidade do contrato firmado para a aquisição de vinte Veículos Leves sobre Trilhos (VLT), sendo oito para a cidade de João Pessoa/PB e doze para a cidade de Natal/RN.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de auditoria realizada na Companhia Brasileira de Trens Urbanos com o objetivo de fiscalizar a aquisição de vinte Veículos Leves sobre Trilhos (VLT), sendo oito para a cidade de João Pessoa/PB e doze para a cidade de Natal/RN; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. revogar a medida cautelar contida no subitem 9.1 do Acórdão 1050/2018-TCU-Plenário , ajustada pelo subitem 9.1 do Acórdão 1397/2018-TCU-Plenário ; 9.2. determinar à Companhia Brasileira de Trens Urbanos que, no âmbito do Contrato 19-2012/DT, celebrado com a empresa Bom Sinal Indústria e Comércio Ltda. para a aquisição de 20 veículos leves sobre trilho para os sistemas de trens urbanos de João Pessoa e Natal, se abstenha de efetuar pagamentos relativos a eventos vinculados a medições futuras de fornecimento dos trens ainda não entregues, até que estejam reunidas, simultaneamente, todas as seguintes condições: 9.2.1. conclusão das intervenções viárias necessárias à modernização e melhoria dos sistemas de trens urbanos de João Pessoal e Natal ou, ao menos, de uma previsão realista de conclusão das obras, sob pena de responsabilização dos gestores envolvidos; 9.2.2. previsão orçamentária suficiente para a continuidade da aquisição; e 9.2.3. aprovação da aquisição pelo Conselho Nacional de Desestatização, em consonância com o art. 47 do Decreto 2.594/1998. 9.3. dar ciência desta deliberação aos órgãos listados a seguir, para a adoção das medidas que entenderem cabíveis: 9.3.1. à Procuradoria-Geral da República, em razão dos indícios de direcionamento identificados no edital do RDC Presencial 1/2012; 9.3.2. à Controladoria-Geral da União, à Advocacia-Geral da União e ao Juízo da 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de Barbalha/CE, em interesse do processo n. 0009671-51.2015.8.06.0043, que trata da recuperação judicial da empresa Bom Sinal Indústria e Comércio LTDA; e 9.3.3. ao Ministério da Economia, em conformidade com o art. 59 do Decreto 2.594/1998.